Tribunal: CARF
Processo: 13726.000205/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13726.000205/2006-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.445 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FERNANDO GOMES RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito (Presidente), e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 13-27.117,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (e-fls. 146-149) que manteve integralmente o auto de infração (e-fls. 20-25), referente ao
exercício de 2003.

No ponto, transcrevo os trechos pertinentes do relatório do julgamento da
instância de piso:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o Auto de Infração de lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física — IRPF, fls. 18/23, relativo ao Ano- Calendário de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000205/2006-55
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000205/2006-55

2002, Exercício de 2003, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no
valor total de R$ 7.340,09, incluindo multa de oficio e juros de mora.

As infrações relatadas na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 20, cujos valores
constam do Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste Anual, de fls. 19, são as
seguintes:

(...)

- Dedução Indevida de Despesas Médicas por não comprovação do efetivo pagamento de
profissional não localizado, no total de R$ 9.050,00.

Inconformado com o lançamento fiscal, o contribuinte apresentou defesa, de fls. 01, afirmando,
em síntese, que:

No final de 2005, apresentou na Delegacia da Receita Federal, dentro do prazo estipulado, os
originais dos documentos comprobatórios das despesas efetuadas no ano base de 2002,
juntamente com as cópias.

Em janeiro de 2006, recebeu outra intimação, solicitando cópia dos cheques que havia utilizado
para pagar as despesas, fichas dentárias, o que lhe causou estranheza, pois a legislação lista
como documento obrigatório simplesmente o recibo e outros documentos apenas quando não
existirem os recibos, o que não era o caso.

Procurou os prestadores de serviço, que lhe forneceram cópia da declaração de renda, onde as
despesas pelo contribuinte efetuadas estavam declaradas.

Deixou de apresentar cópia dos cheques, porque não tinha o costume de guardar este tipo de
documento que, legalmente, não tem nenhum valor, pois possui os comprovantes assinados por
quem prestou o serviço.

Na revisão da declaração, o fiscal deixou de considerar os recibos apresentados duas vezes,
alegando ainda que os profissionais não foram localizados, quando eles estão estabelecidos há
muito tempo no mesmo local, sendo profissionais idôneos, com endereço e até cartão de visita
de seus consultórios.

(...)

No recurso voluntário (e-fls. 155-162) o recorrente acosta declaração fornecida
pelo dentista Ulisses A. Abreu à e-fl. 163, onde consta a descrição do tratamento que teria sido
realizado. Discorre sobre o que entende deveria ter sido feito pela fiscalização, e defende que o
recibo seria documento apto a comprovar o pagamento da despesa odontológica, e que o fiscal
não teria investigado os fatos corretamente, que deveria ter buscado informações junto ao
profissional que forneceu o recibo. Invoca a boa-fé nos negócios privados, e discorre brevemente
sobre princípios e direitos assentados na Constituição Federal; invoca o benefício da dúvida em
favor do contribuinte, discorre sobre o ônus da prova e reitera que toda prova dos fatos já foi
anexada aos autos do processo administrativo. Pede o afastamento da glosa, que entende nula,
bem como o lançamento.

É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000205/2006-55

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.
Delimitação da matéria posta a julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso limita-se à glosa de dedução de
despesa odontológica havida com o dentista Ulisses A. Abreu, relativa ao exercício de 2003 no
valor de R$ R$ 9.050,00.
Mérito
Dedução de despesas odontológicas
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que os recibos apresentados, bem
como o laudo que acostou ao recurso voluntário seriam suficientes a comprovar a despesa e que
a fiscalização é quem deveria fazer prova de eventual omissão, como se infere:

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000205/2006-55

Diante das alegações do recorrente, revela-se essencial bem delimitar o motivo da
manutenção da glosa de despesa ora combatida.
O ora recorrente foi intimado (e-fls. 44, 106-107, 141) a comprovar o pagamento
da despesa havida com o dentista Ulisses A. Abreu, uma vez que o único recibo que apresentara
não preenchia todos os requisitos legais. No entanto, deixou de atender às intimações.
Abaixo, resumo da decisão proferida pela instância de piso no ponto pertinente ao
presente recurso, qual seja, a falta de comprovação do pagamento das despesas odontológicas:
(...)
Quanto às despesas médicas não acatadas pela fiscalização, a legislação tributária
condiciona a dedução destas no Ajuste Anual a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem o nome de
quem pagou, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
A exigência está consubstanciada no art. 8°, § 2°, inciso III da Lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995 e no art. 46 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001. Este último
assim dispõe:

Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser frita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.

Os recibos, de fls. 32/37, relativos ao tratamento odontológico prestado pelo Dr.
Ulisses A. Abreu, que totalizam R$ 9.050,00, por não indicarem o endereço deste,
não atendem aos requisitos legais. Portanto, a glosa efetuada pela autoridade
autuante está em consonância com os dispositivos legais citados, valendo destacar
que a solicitação dos cheques ao contribuinte também está de acordo com o ato
reproduzido acima.

Informa o autor do procedimento fiscal que o profissional que emitiu os recibos não
aceitos não foi localizado. De fato, compulsando os autos, observam-se dois Termos
de Esclarecimentos, fls. 62/63, dirigidos ao profissional acima em endereços
diversos, que, no entanto, não tiveram resposta. Há, ainda, uma declaração, de fls.
106, emitida pelo autuado, informando um terceiro endereço do profissional.

Uma vez que não foi possível localizar o Dr. Ulisses A Abreu, deveriam ter sido
trazidos pelo contribuinte documentos que comprovem a efetiva prestação dos
serviços e o pagamento respectivo.

Afirma o sujeito passivo, na declaração, de fls. 106, que não está anexando laudo do
tratamento, por se tratar de sigilo profissional e pessoal. Ora, se o contribuinte não
deseja fornecer ao Fisco informações sobre seu tratamento médico e de seus
dependentes, não deve pleitear a dedução na Declaração de Ajuste, que não é
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000205/2006-55

obrigatória, mas sim uma faculdade do interessado, que para fazer jus ao beneficio,
tem o ônus de comprovar o pagamento e a prestação do serviço.

Diante do exposto, resta considerar que os documentos apresentados são inaptos para
comprovar as despesas alegadas pela contribuinte. [Grifos nossos]

Ao contrário do quanto afirma o recorrente, a fiscalização diligenciou no sentido
de buscar informações junto ao profissional Ulisses A. Abreu, que jamais foi localizado.
Somado a isso, em sede de fiscalização o recorrente optou por não fornecer novos
documentos, sob a alegação de sigilo pessoal e profissional.
Na ausência de documentos que comprovassem efetivamente que o tratamento foi
realizado e pago, manteve-se a glosa.
Isso esclarecido, infere-se que o ponto de discordância resume-se à necessidade de
o contribuinte comprovar, após regularmente intimado, que o tratamento foi realizado e pago.
Ainda antes de prosseguir com a análise do caso concreto, recomendável a
transcrição da base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do Regulamento do Imposto
de Renda/99, vigente à época dos fatos:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; [Grifo nosso]
Observa-se que a legislação estabeleceu a hipótese de, na falta de documentação,
a autoridade lançadora requerer documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização
dessas despesas, se assim entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000205/2006-55

Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
Cabe esclarecer que os recibos, por se tratarem de manifestações unilaterais, não
se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme o
parágrafo único do art. 408 do CPC:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O Código Civil (Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) igualmente disciplina o
limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. [Grifos
nossos]
Em síntese, os recibos e meras declarações não são capazes de comprovar a
ocorrência de fatos, os quais podem ser comprovados por um conjunto de documentos, tais como
fichas de paciente, requisições e documentos relativos a exames como raio x, tomografias,
laudos de exames, dentre outros.
No presente caso, em que pese intimado mais de uma vez, o recorrente não logrou
reunir documentos capazes de comprovar a realização do tratamento odontológico e seu
pagamento.
O único documento novo que o recorrente trouxe aos autos (e-fl. 163) consiste em
declaração unilateral fornecida pelo dentista Ulisses A. Abreu, a qual entendo inapta – na
ausência de outros elementos – para comprovar o tratamento e o pagamento da despesa.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000205/2006-55

Conforme se disse, havendo dúvidas, pode a autoridade fiscal exigir do
contribuinte que comprove o efetivo pagamento e a prestação do serviço, conforme
entendimento firme deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 10166.720066/2012-22
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 30 00:00:00 BRST 2019
Data da publicação: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do Imposto de
Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo
contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo
desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
Numero da decisão: 2002-000.721
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI
Numero do processo: 15504.726566/2011-22
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri May 10 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. É licita a exigência de outros elementos
de prova além dos recibos das despesas médicas quando a autoridade fiscal não
ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos
respectivos pagamentos.
Numero da decisão: 2002-000.980
Nome do relator: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
[Grifos nossos]

No caso concreto, não houve comprovação do efetivo pagamento e tampouco da
efetiva realização do tratamento odontológico.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.445 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000205/2006-55

Causa espécie que um tratamento da monta do declarado pelo profissional não
tenha sido acompanhado de qualquer outro elemento documental, como minimamente seria a
ficha do paciente, por exemplo.

Dessa forma, entendo que a decisão de primeira instância deve ser mantida.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital